Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-52.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Barretos. Zona de Uso Diversificado Pedro Pinto Paixão. Doação onerosa de área pública. LM no 2.524/91. Paralisação das atividades por mais de 24 meses. Reversão do imóvel ao patrimônio municipal. Ausência de notificação. LM no 1.963/85, 4.571/11 e 5.737/19. Honorários. – A ação visa obrigar o Município à formalização de uma doação onerosa já aperfeiçoada, cujo valor do proveito

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Barretos. Zona de Uso Diversificado Pedro Pinto Paixão. Doação onerosa de área pública. LM no 2.524/91. Paralisação das atividades por mais de 24 meses. Reversão do imóvel ao patrimônio municipal. Ausência de notificação. LM no 1.963/85, 4.571/11 e 5.737/19. Honorários. – A ação visa obrigar o Município à formalização de uma doação onerosa já aperfeiçoada, cujo valor do proveito econômico direto não se mostra mensurável e não se confunde com o valor do imóvel objeto da doação. O imóvel já integrava o patrimônio da empresa, tanto é assim que a autora atribuiu à causa o valor de R$-100.000,00 (cem mil reais), que é valor certo, determinado e deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedente do STJ. Os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa, por não mensurável o proveito econômico na hipótese, estando o acórdão em consonância com o Tema STJ no 1.076. – Procedência. Recurso do Município e das autoras desprovido. Acórdão mantido.